Tribunal: TJPA
Processo: 0004931-45.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004931-45.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A. FERREIRA FILHO - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ADITIVO CONTRATUAL. SUBCONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E APROVEITADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação ordinária de cumprimento contratual ajuizada por A. Ferreira Filho – Prestação de Serviços Terceirizados – ME, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$16.002,40, relativo a acréscimo mensal previsto em termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 2003/1907/0026-8, alegadamente não repassado entre setembro de 2003 e abril de 2004. O apelante sustentou ausência de prova do fato constitutivo do direito, quitação das parcelas, subcontratação não autorizada e inexistência de crédito em favor da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a subcontratação não autorizada afasta o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados e aproveitados pelo contratante; (ii) estabelecer se o banco comprovou fato extintivo do direito da autora, mediante demonstração específica de quitação do acréscimo contratual cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação efetiva dos serviços em benefício do banco impede a recusa integral de pagamento, pois o tomador não pode se beneficiar da execução contratual sem suportar a contraprestação econômica correspondente.

4.

A subcontratação não autorizada pode produzir consequências próprias no âmbito da relação obrigacional, mas não torna gratuito o serviço efetivamente prestado e aproveitado pelo contratante.

5.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a restituição do proveito indevidamente auferido, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6.

A nulidade ou irregularidade na contratação ou execução não afasta automaticamente o dever de indenizar pelos serviços comprovadamente executados, conforme orientação do STJ acerca do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

7.

O réu suporta o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A alegação genérica de pagamento por avisos de crédito não comprova, por si só, a quitação da parcela específica discutida na demanda, relativa ao acréscimo mensal de R$1.860,98 previsto em aditivo contratual.

9.

A parte autora demonstra a relação contratual, o aditivo e a prestação dos serviços, enquanto o banco não comprova, com precisão, que os pagamentos invocados correspondem exatamente ao crédito cobrado na inicial.

10.

A manutenção da condenação não chancela a subcontratação irregular, mas apenas impede o locupletamento do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, REsp nº 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 18.03.2003, DJ 12.05.2003; STJ, AgInt no AREsp nº 2.505.076/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 283 e 284
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária de cumprimento contratual para pagamento dos serviços prestados ajuizada por A. Ferreira Filho – Prestação de Serviços Terceirizados – ME.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado com o banco réu contrato de prestação de serviços nº 2003/1907/0026-8, cujo objeto consistia na disponibilização de veículos e pessoal necessários ao atendimento de demanda indicada pela instituição financeira. Sustentou que houve termo aditivo contratual, com acréscimo mensal de R$1.860,98, mas que, entre setembro de 2003 e abril de 2004, o banco deixou de repassar a quantia correspondente, motivo pelo qual postulou a condenação do réu ao pagamento de R$16.002,40.

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo, em síntese, conexão, exercício regular de direito, descumprimento contratual pela parte autora e subcontratação não autorizada, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

Após o saneamento do feito, o Juízo de origem afastou a preliminar arguida, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado do mérito.

A
sentença
(id 22864476) julgou procedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$16.002,40, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O banco réu foi, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
recursais (ID 22864481), o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a parte autora não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito; (ii) as parcelas referentes aos serviços de setembro de 2003 a abril de 2004 teriam sido devidamente pagas, conforme avisos de crédito juntados aos autos; (iii) o serviço contratado não teria sido executado diretamente pela parte autora, pois teria havido subcontratação não autorizada; (iv) o contrato vedaria cessão, transferência ou sublocação, total ou parcial, da prestação contratada; e (v) inexistiria qualquer crédito a ser recebido pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

A parte apelada foi intimada para apresentar
contrarrazões
, tendo transcorrido
in albis
o prazo, conforme certidão de ID 22864488.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$16.002,40 em favor de A. Ferreira Filho – Prestação de Serviços Terceirizados – ME, em razão de serviços contratados e alegadamente não pagos no período compreendido entre setembro de 2003 e abril de 2004.

2 – Mérito:

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

O apelante sustenta, em síntese, que as parcelas foram quitadas e que a parte autora não teria executado diretamente o contrato, pois teria subcontratado os serviços sem autorização, em afronta à avença firmada entre as partes.

As alegações, contudo, não procedem.

A sentença examinou, adequadamente, o conjunto probatório e concluiu que houve efetiva prestação dos serviços em benefício do banco réu. Também reconheceu a existência de infringência contratual decorrente da subcontratação, mas assentou que tal circunstância não afastaria, por si só, o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados e aproveitados pela instituição financeira.

A irregularidade contratual, inclusive a subcontratação não autorizada, pode gerar consequências próprias no âmbito da relação obrigacional, mas não autoriza o tomador do serviço a se beneficiar da prestação executada sem a correspondente contraprestação econômica.

O
art. 884 do Código Civil
dispõe expressamente que: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

No mesmo sentido, ainda que em matéria afeta a contratos administrativos, o
art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993
estabelece que: “A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada a prestação do serviço e o proveito obtido pela Administração ou por entidade submetida a regime contratual público, a irregularidade formal da contratação ou da execução não afasta automaticamente o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. No REsp 2.045.450/RS, a Segunda Turma decidiu que a subcontratação não autorizada não isenta o ente contratante de indenizar serviços efetivamente prestados, quando demonstrado que houve benefício à Administração.

Leia-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA . OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3 .2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102 .570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa-fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(
STJ - REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023
)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO. RESCISÃO. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ, ao interpretar o parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993, preconiza que, em caso de nulidade, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reformou a sentença para reconhecer que o ente público deve ser responsável pelo pagamento de serviços de assistência à saúde realizados apenas até a data na qual a parte autora foi devidamente comunicada da rescisão do convênio.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2505076 SC 2023/0359065-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024
)

No caso concreto, o banco apelante não nega, de forma eficaz, que os serviços tenham sido prestados e aproveitados. Sua insurgência concentra-se na tese de que o serviço não teria sido executado diretamente pela autora e de que os valores já teriam sido pagos.

Quanto ao primeiro ponto, a subcontratação irregular foi expressamente considerada pelo Juízo de origem, sem que, entretanto, tenha sido reputada suficiente para afastar o pagamento. A conclusão é correta, pois a vedação contratual à subcontratação não transforma em gratuito o serviço de que o contratante efetivamente se beneficiou.

Quanto ao segundo ponto, competia ao banco demonstrar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação genérica de que os valores foram pagos mediante avisos de crédito não basta para infirmar a sentença, sobretudo porque a pretensão inicial se refere a parcela específica decorrente de aditivo contratual, no valor mensal de
R$1.860,98
, e não ao pagamento ordinário de toda a relação contratual.

O art. 373 do CPC é claro ao distribuir o ônus probatório: “
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Assim, tendo a parte autora demonstrado a existência da relação contratual, o aditivo e a prestação dos serviços, caberia ao banco comprovar, com precisão, que os pagamentos por ele invocados correspondiam exatamente ao acréscimo contratual cobrado na inicial. Essa correlação específica não foi suficientemente demonstrada nas razões recursais.

O apelo, ademais, não ataca de maneira bastante o fundamento central da sentença, qual seja, a impossibilidade de recusa integral de pagamento quando reconhecida a prestação dos serviços e verificado proveito econômico pelo contratante.

A sentença, assim, não representa chancela à subcontratação irregular, mas apenas impede que o contratante se beneficie de serviço efetivamente prestado sem suportar a contraprestação correspondente.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026